Tribunal: TJBA
Processo: 8005597-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005597-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROSILENE DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFICIÁRIO SUCUMBENTE. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.044 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão que indeferiu a execução, nos próprios autos, de honorários periciais por ele adiantados, sob o fundamento de ausência de participação do Estado da Bahia na fase de conhecimento. A parte autora da ação originária é beneficiária da gratuidade da justiça e teve seu pedido julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de ações de acidente do trabalho julgadas improcedentes, é possível ao INSS, que adiantou os honorários periciais, executar tais valores diretamente contra o Estado da Bahia, sem necessidade de ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, § 1º, VI, do CPC/2015, assegura à parte beneficiária da justiça gratuita a isenção do pagamento dos honorários periciais, devendo o Estado arcar com esses custos.

O art. 95, § 3º, II, do CPC prevê expressamente que, nos casos de perícia realizada por particular, o pagamento será feito com recursos orçamentários da União, dos Estados ou do Distrito Federal, conforme tabela fixada.

A tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.044 (REsp 1.823.402/PR e REsp 1.824.823/PR) determina que os honorários periciais adiantados pelo INSS, nas ações de acidente do trabalho em que a parte autora é beneficiária da gratuidade e sucumbente, são de responsabilidade do Estado.

A exigência de ajuizamento de ação autônoma contra o Estado revela-se contrária à lógica da economia processual, sobretudo após a superação, pelo STJ, da tese de necessidade de participação do ente estatal na fase de conhecimento.

A execução do valor nos próprios autos, mediante prévio contraditório, atende aos princípios do devido processo legal e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 95, § 3º, II, e 98, § 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.823.402/PR e REsp 1.824.823/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.044/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005597-63.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada
ROSILENE DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
inta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06